Tribunal: TCU
Processo: 027.820/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e por seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, contra o Acórdão 18.167/2021  1a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse celebrado entre a entidade e o Ministério das Cidades para a construção de 19 unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e por seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, contra o Acórdão 18167/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 34809/2010, celebrado entre a entidade e o Ministério das Cidades para a construção de 19 unidades habitacionais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos embargantes, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.